Tribunal: STF
Processo: Rcl 91426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO – PMVG. TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí, em 6.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0762537-42.2025.8.18.0000 da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e descumprida a Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal:
“Trata-se de Agravo de Instrumento, por meio do qual o ESTADO DO PIAUÍ pretende suspender e, posteriormente, cassar decisão proferida que indeferiu o pedido de curatela provisória nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar ‘inaudita altera pars’ movida em desfavor de JUNIA LUSTOSA JACOBINA, ora agravada.
 A decisão combatida consistiu, essencialmente, em rejeitar os embargos de declaração, uma vez que diante da urgência requerida pelo caso da parte autora, descabe cogitar de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, sendo certo que o valor a ser bloqueado deve corresponder àquele que permita à autora/exequente realizar a aquisição direta e imediata do medicamento, no menor valor obtido no mercado (como foi por ela realizado), sob pena de violação ao seu direito à saúde e à vida. 
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, da necessidade de observância do preço máximo de venda ao governo. Requer que este Agravo seja totalmente provido, reformando-se a decisão. 
É o quanto basta relatar, a fim de se passar à apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 
É cediço, ex vi do disposto no art. 1.019, inc. I, do CPC, que o efeito suspensivo ao agravo ou a concessão, total ou parcial, da tutela recursal reclamada, só devem ser deferidos quando estejam presentes, de forma induvidosa e simultaneamente, o fumus boni juris e o periculum in mora. Não é, contudo, o que se mostra nesse caso. 
Inicialmente, a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando a todos os cidadãos o acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tais preceitos são expressos e independem de regulamentação específica para gerar seus efeitos. 
Sua concessão pela via judiciária, como no caso dos autos, não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), nem implica intromissão na gestão das verbas públicas. Ao contrário disso, decisão judicial nesse sentido busca preservar a saúde da parte necessitada, tão somente efetivando preceito constitucional. 
Garantir o direito fundamental à saúde é maximizar e concretizar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, assim como conferindo unidade de sentido e valor ao sistema constitucional. 
Do exame dos autos, verifica-se que a parte agravada instruiu o pedido inicial com laudos médicos que atestam a necessidade de uso do medicamento pleiteado (id. 27598501 – Página 36 a 45).
 Consta nos autos, ainda, nota técnica do NATIJUS com conclusão favorável à concessão medicamento vindicado (id. 27598501 – Página 100 e 101). 
Assim, verifica-se a patente necessidade do medicamento pretendido, pois é considerando o único meio eficaz à manutenção da saúde e vida da paciente. 
Por fim, destaco, ainda, no caso em exame, que ainda que se possa vislumbrar traços de eventual fumaça do bom direito, o mesmo não se pode afirmar, quanto ao perigo da demora. A bem da verdade, esse segundo requisito, ao contrário, mostra-se absolutamente favorável à parte agravada, cujos problemas de saúde não apenas são graves, como, também, exigem cuidados imediatos e constantes, consoante se pode inferir das provas dos autos. O agravante, inclusive, sequer elenca razões tendentes à demonstração do perigo da demora, quanto à impossibilidade de aguardar-se o julgamento deste recurso após a manifestação da parte adversa. 
Evidente, portanto, a ausência de qualquer justificativa plausível, pelo menos no atual estágio deste recurso, a fim de autorizar a modificação da decisão guerreada, sem contar que a concessão de qualquer medida agora, em juízo meramente perfunctório e sem a manifestação da parte recorrida, iria revelar-se providência, no mínimo, temerária. 
Diante do exposto e ao tempo em que DENEGO o pedido de efeito suspensivo, determino a intimação da parte agravada, para que, querendo, responda ao recurso, no prazo de lei, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil” (fls. 201-202, doc. 2).
Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. O agravante alega que a autoridade reclamada, “ao afastar a aplicação do PMVG, afrontou inequivocamente a decisão desta Suprema Corte tomada no julgamento do Tema 1234” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que, “no presente caso, em que foi desconsiderada decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal com efeito erga omnes, veiculadas nas Súmula Vinculante nº 60. Oportuno registrar que a inobservância de precedente vinculativo desta magnitude retira a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias para o manejo da reclamação constitucional. Abre-se a via direta ao STF” (fl. 4, doc. 1).

Argumenta que “as teses fixadas no Tema 1234 tiveram como objetivo a conciliação entre o direito à saúde e a sustentabilidade das finanças públicas. Nesse contexto, o atendimento às normas de regulação do mercado de medicamentos surge como mais um elemento fundamental para racionalizar a judicialização da saúde e evitar a litigância predatória em prejuízo do erário. A necessária observância do preço máximo de venda ao governo no caso de aquisição utilizando valores bloqueados foi reafirmada na decisão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Tema 1234, em que este STF esclareceu que o item 3.2 da tese apenas repetiu a roupagem normativa já existente acerca da matéria” (fl. 7, doc. 1). 

Assevera que “a não aplicação do PMVG no caso em tela gera um prejuízo aos cofres do Estado do Piauí de pelo menos R$ 4.256,02 por cada caixa de medicamento” (fl. 11, doc. 1).

Requer “o deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Avelino Lopes, nos autos do processo nº 0800119-59.2025.8.18.0038, que afastou a aplicação do PMVG, violando, portanto, o contido no item 3.2 da tese do Tema de Repercussão Geral 1234 e respectiva Súmula Vinculantes nº 60” (fl. 13, doc. 1).
Pede, no mérito, que “a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992)” (fl. 14, doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o pagamento de medicamento sem observar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

Assim, o cumprimento da determinação judicial de fornecimento do medicamento deverá se dar pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. O magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG: 
“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).

7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada manteve a decisão do juiz de direito da Vara Única da comarca de Avelino Lopes/PI pela qual afirmou que, “diante da urgência requerida pelo caso da parte autora, descabe cogitar de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, sendo certo que o valor a ser bloqueado deve corresponder àquele que permita à autora/exequente realizar a aquisição direta e imediata do medicamento, no menor valor obtido no mercado (como foi por ela realizado), sob pena de violação ao seu direito à saúde e à vida” (fl. 196, doc. 2).

A autoridade reclamada não fez a aquisição do medicamento com o fabricante ou distribuidor, tampouco determinou a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, posteriormente consolidado na Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.

Esse entendimento descumpre o assentado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se observar o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, na forma do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, consolidado na Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (USTEQUINUMABE) INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN. NECESSIDADE DE  OBSERVÂNCIA  DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA DO GOVERNO (PMVG) NAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60 E AO RE 1.366.243 (TEMA 1234 – REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA.  RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 75.109, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.1.2025).

Na Reclamação n. 75.699/PI, assentou-se ser necessário observar os critérios postos no item 3.2 da tese fixada no Tema 1.234, bem como o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG (Rcl n. 75.699/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 18.2.2025). 

Em 4.12.2025, na Reclamação n. 87.883/MS, na qual a autoridade reclamada havia determinado ao Estado que adquirisse diretamente o medicamento, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou ter havido descumprimento da tese fixada no Tema 1.234:
“Dessa forma, ao determinar que a União e o Estado de Mato Grosso do Sul adquiram o medicamento perante o fornecedor ou fabricante, ainda que mediante a observância dos valores do PMVG, deixando de proceder à operacionalização da compra pela própria serventia judicial junto ao fabricante ou fornecedor, o Tribunal reclamado incorreu em inobservância à Súmula Vinculante 60 e ao disposto no item 3.2 do Tema 1234 da repercussão geral.
No mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl 76.367/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.10.2025; Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.06.2025; e Rcl 75.109/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15.01.2025.
Ressalto que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também ao Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional” (Rcl n. 87.883/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 5.12.2025).

Ainda nesse sentido, a decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, Relator da Reclamação n. 87.802/SP, pela qual, diante da determinação da autoridade reclamada de que a parte autora adquirisse diretamente o medicamento, afirmou a necessidade da operacionalização da medida pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor:
“No caso dos autos, o órgão reclamado manteve íntegra a decisão proferida em cumprimento provisório de decisão que determinou o sequestro do valor do medicamento nas contas públicas e levantamento de valor para aquisição do medicamento diretamente pela parte autora, ora beneficiária, sem observar o PMVG. O acórdão, no ponto em que interessa ao julgamento desta reclamação, foi fundamentado nos seguintes termos: (...).
A diretriz 3.2 do Tema 1.234/RG é clara ao prescrever que: Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ (...). Além disso, conforme a mesma diretriz, ‘Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.’ Nesse sentido, o acórdão combatido inobservou o item 3.2 do Tema 1.234/RG ao admitir a aquisição do fármaco diretamente pela parte beneficiária, bem como por não observar a limitação do preço ao PMVG” (decisão monocrática, DJe 5.12.2025).

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com a urgência que o caso recomenda, com observância à Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal e ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinários n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade reclamada.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora